Tribunal: STF
Processo: RHC 53617
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-05
Data de publicação: 1975-08-05

Ementa:
Excesso de prazo na formação da culpa. Inexiste constrangimento ilegal quando decorre de diligência requerida pela defesa, que dela pode desistir ou diligenciar junto ao Juízo a nomeação de peritos não oficiais, se o órgão oficial não puder, efetivamente, realizá-la. Recurso ordinário não provido.